Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700310-07.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ADAIR JOSE QUEIROZ MIRANDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO URBANÍSTICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 1o, § 1o, LEI 9.873/1999. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. IMÓVEL. MORADIA. FUNÇÃO SOCIAL. TAC 002/2007. OCUPAÇÃO IRREGULAR. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. Não há falar em cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e à ampla defesa quando as provas dos autos demonstram que o administrado teve a oportunidade de recorrer administrativamente, e em seu recurso, por mais que não tenha sido acolhida a fundamentação, foi analisado o cerne da questão, que envolve a demolição, ou não, do imóvel por ele ocupado. E, diante da não demonstração de prejuízo, a instrumentalidade das formas merece prestígio. Preliminares rejeitadas. Inviável o reconhecimento de prescrição intercorrente quando os atos administrativos praticados pela administração indicam que não houve inércia dela, ao lavrar auto de embargo, auto de infração e intimação demolitória, em anos consecutivos, além de ter julgado recurso administrativo em prazo de dois anos. Esse contexto afasta a alegação de prescrição, com suposto respaldo no artigo 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999. . A construção em área pública ou privada é condicionada à licença, concedida pela Administração Regional, nos termos do Código de Edificações do Distrito Federal. Não comprovando a parte autora a integral obediência aos requisitos legais para a execução de edificações em áreas públicas, inexiste vício ou ilegalidade na pretensão demolitória da Administração, ato devidamente embasado no Código de Edificações do Distrito Federal. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o e incisos, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99, aduzindo o advento da prescrição intercorrente, apontando que o processo permaneceu parado por tempo considerável; c) artigos 10 da Lei 10.257/2001, 1° da Medida Provisória 2.220/2001, 7o do Código de Processo Civil, 2°, parágrafo único, incisos I, VI, VIII e IX, e 3°, incisos, ambos da Lei 9.784/1999, defendendo a possibilidade de regularização da área sub judice, impedindo-se a demolição da casa da parte insurgente; d) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, expondo o excessivo valor fixado a título de honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o e incisos, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 1, § 1o, da Lei 9.873/1999, 10 da Lei 10.257/2001, 1° da Medida Provisória 2.220/2001, 7o do Código de Processo Civil, 2°, parágrafo único, incisos I, VI, VIII e IX, e 3°, incisos, ambos da Lei 9.784/1999. Especificamente quanto ao eventual advento da prescrição intercorrente, a turma julgadora afastou a sua incidência sob o argumento de que o processo não ficou parado por mais de três anos (ID 30663269). Já em relação ao impedimento da demolição do imóvel aventado pela parte insurgente, o acórdão recorrido, diante das circunstâncias do caso concreto, conclui que: O apelante pretende a obtenção de provimento judicial que impeça a demolição do imóvel em construção em área irregular. Contudo, pelos documentos acostados nos autos de origem, não há motivos para impedir a ação estatal. Tratando-se de área pública, a Administração atua no exercício regular do seu Poder de Polícia ao impedir a ocupação de imóvel em desconformidade com a legislação pertinente (ID 30663269). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as referidas teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo do recorrente quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal de origem não se manifestou sobre o reputado excesso na fixação dos honorários sucumbenciais. Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005